Tribunal: TJPA
Processo: 0815410-30.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815410-30.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO GABRIEL OLIVEIRA CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM, VARA ÚNICA DE INHANGAPI

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leonardo Gabriel Oliveira Cardoso, contra ato do Juízo da Vara Única de Inhangapi/PA, que decretou sua prisão preventiva no âmbito da investigação que apura sua suposta participação em organização criminosa ligada ao tráfico de entorpecentes, posteriormente redistribuída à Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA. Sustenta ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, presença de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e amparada nos requisitos legais do art. 312 do CPP; (ii) estabelecer se a presença de condições pessoais favoráveis permitiria a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é medida excepcional e exige, cumulativamente, prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e demonstração concreta de perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, nos termos do art. 312 do CPP.

A decisão judicial que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos de investigações policiais no âmbito da "Operação Arcanjo", que revelaram a existência de organização criminosa hierarquizada, vinculada à facção Comando Vermelho, com atuação no município de Inhangapi/PA.

O paciente foi identificado por codinome e flagrado em interceptações que evidenciam sua atuação ativa e coordenadora no tráfico de drogas, arrecadação de fundos e liderança dentro da estrutura criminosa.

A segregação cautelar está justificada para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva e obstrução da colheita probatória.

A condição de foragido reforça o risco à aplicação da lei penal, sendo fundamento autônomo e suficiente para manutenção da prisão preventiva, conforme precedentes do STF e STJ.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho e paternidade, não afastam a necessidade da prisão quando presentes os requisitos legais, conforme súmula nº 08 do TJPA.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade dos crimes e das circunstâncias do caso, conforme art. 282, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP quando demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, a gravidade dos fatos e o risco de reiteração delitiva ou de obstrução à instrução criminal.

A condição de foragido configura risco concreto à aplicação da lei penal, legitimando a manutenção da prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando não se mostram adequadas ou suficientes à gravidade do crime e às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, II; 312; 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 242565 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 23.09.2024, DJe 16.10.2024; STJ, HC 1.006.237/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da impetração e denegar a ordem do presente
habeas corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado por advogado em favor de
LEONARDO GABRIEL OLIVEIRA CARDOSO,
contra ato do Juízo da Vara Única de Inhangapi/PA, no bojo do processo nº 0800070-82.2025.8.14.0085, que resultou na decretação de sua prisão preventiva, posteriormente redistribuído à Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém, sob alegação de que os fatos apurados envolvem possível organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes e delitos correlatos.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem requisitos da
prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
destacando que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis:
possui residência fixa, vínculos laborais comprovados e é pai de uma criança.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Ao final, requer, em sede liminar e no mérito, a expedição de contramandado de prisão, destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para realizar
sustentação oral.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos à desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, esta se julgou suspeita (ID 28874482).

Indeferi a liminar (ID 28891928). O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID 29048588).

O advogado do impetrante Faulz Furtado Sauaia Júnior substabeleceu, sem reserva de poderes, ao advogado Antônio Moraes Quaresma Neto (ID 29248526), não havendo pedido de sustentação oral deste.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 9270004).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

A ordem de habeas corpus impetrada em favor do paciente busca a revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 0800070-82.2025.8.14.0085, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea, presença de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sabe-se que a prisão preventiva, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a segregação cautelar foi devidamente motivada pela autoridade judicial, com base em elementos concretos extraídos da investigação policial. As diligências realizadas no âmbito da denominada “Operação Arcanjo” revelaram, de forma robusta, a existência de organização criminosa de estrutura hierarquizada, vinculada à facção Comando Vermelho, com atuação sistêmica na cidade de Inhangapi/PA.

Consta nos autos, em especial no relatório de inteligência do Núcleo de Apoio à Investigação – NAI/Castanhal, que o paciente foi identificado pelo codinome “L22”, tendo sido flagrado em conversas interceptadas, via aplicativo de mensagens, como responsável pela coordenação de missões, arrecadação de fundos e transporte de entorpecentes. Há registros de mensagens nas quais informa estar levando “SKANK” (maconha skankeada) à localidade, bem como de diálogos que denotam sua posição de comando e influência dentro da célula criminosa.

Além disso, há informações de que o paciente atuava em comunhão com outros membros já presos, inclusive sendo nomeado para funções de liderança no planejamento de ações criminosas, o que sugere não apenas a sua integração ao grupo, mas também seu protagonismo funcional na manutenção da atividade ilícita.

A decisão que decretou a prisão preventiva destacou, de forma expressa e fundamentada, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da periculosidade do agente, da gravidade dos fatos e da possibilidade concreta de reiteração delitiva e de obstrução à colheita probatória.

Não há, portanto, ilegalidade ou teratologia na decisão que determinou a custódia cautelar. Ao contrário, revela-se prudente e necessária, diante do contexto fático-probatório evidenciado na investigação policial. Ademais, o fato de o mandado de prisão ainda não ter sido cumprido não desnatura o constrangimento legal, uma vez que a medida se encontra regularmente decretada e em vigor.

De igual modo, a
garantia da instrução criminal
e a
asseguração da aplicação da lei penal
justificam a medida extrema, haja vista o fato de o paciente
encontrar-se foragido
. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a
fuga do distrito da culpa é fundamento suficiente para a manutenção da prisão preventiva
, por demonstrar o risco concreto à aplicação da lei penal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. (...) 2. O fato de estar o recorrente foragido, a revelar o risco à aplicação da lei penal, reforça, portanto, a indispensabilidade da medida. As premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que “a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva“. Precedentes. (...)

(RHC 242565 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 15-10-2024

PUBLIC 16-10-2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. ORDEM DENEGADA.

(...)

7. A fuga do distrito da culpa denota a intenção do acusado em não colaborar com a instrução criminal e se furtar da aplicação da lei penal.

(...)

(HC n. 1.006.237/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

As
condições pessoais favoráveis
que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319 do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstância dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Ante o exposto, pelas razões expostas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem de
habeas corpus
.

É o meu voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025